Tribunal: TJES
Processo: 0009947-76.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009947-76.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DA SILVA E SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009947-76.2020.8.08.0035

APELANTE: EVANDRO DA SILVA E SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Evandro da Silva e Silva
em razão da sentença de folhas prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10. 826/03
, à pena de
3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 14h40min, o Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC) recebeu informações noticiando que indivíduos estariam comercializando substâncias entorpecentes na rua Amazonas, nº 14, bairro 23 de maio, Vila Velha/ES. Ao chegarem no referido local,
policiais civis lograram êxito em apreender uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, com a numeração raspada e devidamente municiado.

Em suas razões recurais, o apelante requer sua absolvição e, subsidiariamente, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto).

O pleito absolutório não merece acolhimento
.

O boletim unificado (folhas 6/7), o auto de apreensão (folha 14), o auto de constatação de eficiência da arma de fogo (folha 15) e o laudo pericial (folhas 74/77) atestam que as armas e munições apreendidas possuem
eficiência positiva
, situação que comprova a
materialidade
.

Na mesma linha, os depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial, especialmente o interrogatório judicial do réu (folha 118 e mídia), no qual
confessou que teria adquirido a arma de fogo pelo valor de R$3.000,00, para sua proteção pessoal,
comprovam a
autoria
do crime.

A título de complementação, o
policial civil Kleber Amatuzo Pimenta
(folha 119), relatou que em averiguação de denúncia sobre armazenamento de armas e drogas, dirigiu-se até a residência ocupada pelo recorrente, local em que foram apreendidos objetos pessoais do mesmo, bem como arma de fogo com numeração raspada e munição, além de um colete a prova de balas, cuja propriedade daqueles o apelante assumiu, sem que fosse apresentado porte/registro.

Como se sabe,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

Nesse sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos. [...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Desse modo, sabe-se ser
entendimento tranquilo da jurisprudência que o crime em análise é
de
mera conduta
, ou seja, para a configuração basta a prática de qualquer um dos verbos do tipo legal, sendo certo que o apelante possuía a arma de fogo de uso restrito em sua residência.

Vê-se, portanto, que
a conduta do recorrente se amolda ao tipo penal
descrito no
artigo
16, §1º,
IV

da Lei n.º 10.826/2003
, de modo que não há motivos que justifiquem a reforma da sentença condenatória.

Prosseguindo,
passo a análise da dosimetria da pena
.

Na primeira etapa, observo que o juízo

fixou a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
tendo considerado a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do delito como desfavoráveis.

De fato,
o apelante possui maus antecedentes
, conforme se vê das folhas 104/105. Logo, correta a exasperação.

Na segunda fase, incidem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, de modo que o juízo reduziu a pena em apenas 3 (três) meses de reclusão.

Nesse ponto, o apelante requer a
aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto).
Com razão
.

Como se sabe, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.
Desse modo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência estão sedimentadas no sentido de que, reconhecida uma agravante ou atenuante, a pena, na segunda fase da dosimetria,
deve ser agravada ou atenuada na fração de 1/6 (um sexto)
. Não é vedada ao magistrado, porém, a aplicação de fração além ou aquém da referida fração. Não obstante, nessas hipóteses, deve haver justificativa concreta para esse proceder (AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Assim, considerando que
não fora apresentada motivação concreta para atenuar a pena em apenas 3 (três) meses
, utilizo a fração usual de 1/6 (um sexto), adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, e
fixo a pena intermediária no mínimo legal
(3 anos de reclusão), tendo em vista que há óbice na redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme inteligência da súmula 231, do STJ.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição de pena ou aumento de pena, razão pela qual
torno a pena intermediária definitiva.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento de pena (artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal).

Isso posto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento,
apenas para aplicar a atenuante da confissão espontânea no patamar
de 1/6.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 16 ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Entende a jurisprudência dos Tribunais Superiores que a posse de munição de arma de fogo é crime de
de
mera conduta.

Basta que o agente
pratique qualquer um dos verbos do tipo legal, sendo certo que o apelante possuía a arma de fogo de uso restrito em sua residência, como no caso dos autos.

2. Considerando que não fora apresentada motivação concreta para atenuar a pena em apenas 3 (três) meses, utilizo a fração usual de 1/6 (um sexto), adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.